Tribunal: TJSP
Processo: 1002923-65.2022.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito. Empréstimos pessoais com desconto das parcelas em conta. Sentença de improcedência. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Inexistência de abusividade. Sentença de improcedência mantida.